Tribunal: TJDFT
Processo: 0741480-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. NÃO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga em desfavor do Juizado Especial Criminal daquela circunscrição.
2. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Ademais, deve ser fixada a competência do juízo especializado quando se tratar de: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e 3) a violência seja praticada em face do gênero feminino.
3. A Lei n. 11.340/06 objetiva assegurar maior proteção a vítimas de gênero feminino que se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e da intimidade familiar. 3.1. No caso dos autos, não se vislumbra a vulnerabilidade da vítima em tal contexto, porquanto inexiste entre as partes qualquer vínculo de afeto, intimidade ou parentesco.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.